Tribunal: TJDFT
Processo: 0726117-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726117-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANNE SANTOS ARAGAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com período de julgamento entre 27/08/2025 e 04/09/2025, conforme certificado no ID 74815610. Por meio do ofício juntado no ID 75613095, o douto juízo de origem noticia a prolação de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no disposto nos artigos 290 c/c 330, IV, c/c 485, I, do CPC. A prolação da sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise em possível recurso de apelação que poderá ser interposto contra a sentença proferida. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator